Tribunal: TCU
Processo: 002.705/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, originalmente em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Central/BA no âmbito do Programa Projovem Campo, entre os exercícios de 2014 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata da transferência de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o município de Central/BA referente ao Programa ProJovem Campo, entre os exercícios de 2014 e 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. Uilson Monteiro da Silva (CPF: XXX.074.035-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o responsável acima identificado, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento dos valores indicados a seguir, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até o dia do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 2/9/2015 10.000,00 3/9/2015 15.000,00 9/9/2015 16.000,00 8/1/2016 76.000,00 29/12/2015 1.358,50 10/2/2016 17.000,00 6/6/2016 1.120,00 16/9/2016 85.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Uilson Monteiro da Silva (CPF: XXX.074.035-XX) a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.